Tribunal: TCU
Processo: 026.918/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2888/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Hospital Universitário Júlio Muller - HUJM/Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no certame 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: b.1) falta de clareza suficiente dos itens 7.1.3, 7.1.8 e 7.1.9 do termo de referência do Pregão Eletrônico 93/2019 quanto ao momento de comprovação, pelas participantes do certame, se na fase de habilitação ou quando da contratação, do atendimento das exigências previstas, em afronta ao disposto no art. 5o, inciso XXXVIII, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e arts. 31, inciso I, e 33 da Lei 13.303/2016; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Universitário Júlio Muller - HUJM/Ebserh, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.918/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.